Tribunal: TJBA
Processo: 8022686-51.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022686-51.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIVALDO SILVA NETTO

APELADO: DOURIVAL PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR, ENOCK SERAFIM DE LIMA NETO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBASA. LIGAÇÃO NOVA. DEMORA EXCESSIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE É OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória decorrente de demora excessiva na ligação/fornecimento de água.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado o dano moral indenizável, e se cabível sua exclusão ou redução.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, resta patente que o consumidor, aqui Apelado, ficou sem abastecimento de água em sua residência desde a solicitação em 11/2019 até a ligação em 05/08/2020, conforme reconhecido pela própria Recorrente, ausente prova nos autos que tenha dado causa a desídia.

Outrossim, forçosa a observância, de que dentro desse contexto, o Recorrido viu-se privado de um serviço essencial à vida, o que viola não somente sua justa expectativa de fornecimento de um serviço indispensável, mas também sua dignidade humana, na medida em que ficou privado de saneamento e cuidados básicos de higiene, manutenção da vida cotidiana e saúde.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, como no caso dos autos, é objetiva, e por isso, prescindível da comprovação de culpa, bastando, a priori, restar verificado o dano ao consumidor, nesse caso o usuário do serviço, que deverá ser reparado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022686-51.2021.8.05.0080
, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelado DOURIVAL PINHEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça